Tribunal: TJMT
Processo: 0002234-58.2019.8.11.0049
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002234-58.2019.8.11.0049
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOGEVAL TEODORO DOS SANTOS - CPF: 010.083.021-80 (RECORRENTE), VALDINEIA MIQUELIN BERTAN - CPF: 023.542.039-50 (ADVOGADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), NATALY GIMENEZ BARBOSA - CPF: 007.934.902-19 (ADVOGADO), VAGNER CORREIA DOS REIS - CPF: 576.699.701-97 (RECORRENTE), SERGIO FERREIRA WANDERLEY - CPF: 343.259.560-34 (ADVOGADO), DEBRIO FIGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 020.172.401-41 (VÍTIMA), LEANDRO PORTELA CLAUDIO - CPF: 711.196.711-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2.º, INC. IV E V E ART. 347, § ÚNICO, C/C DO ART.

29 E ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENTES A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ART. 413 DO CPP – ALEGAÇÃO DE QUE A PRONÚNCIA SE EMBASA EXCLUSIVAMENTE SOBRE
HEARSAY TESTIMONY
– IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA CONSISTENTES TANTO EM TESTEMUNHOS DIRETOS QUANTO EM DEPOIMENTOS INDIRETOS – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 155 DO CPP – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREVALÊNCIA DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O TRIBUNAL DO JÚRI –
2.
PLEITEADO O RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO
CARCER AD CAUTELAM
– LEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO –
3.
VINDICADA A CUSTÓDIA DOMICILIAR POR UM DOS RECORRENTES, COM ESPEQUE NO ART. 318, INC. III E VI, DO CPP – DESCABIMENTO – NÃO COMPROVADA A CONDIÇÃO DE ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS INFANTES, TAMPOUCO A IMPRESCINDIBILIDADE DO RÉU AOS CUIDADOS DAS CRIANÇAS – ART. 318, § ÚNICO, DO CPP –
4.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE AMBOS OS RECORRENTES.

1. A prova testemunhal, mesmo que indireta, produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que, de maneira coerente e harmônica, coaduna-se com o restante do conjunto probatório coligido ao feito, notadamente com os depoimentos judiciais das testemunhas compromissadas que discorreram de forma direta sobre o que vivenciaram em primeira mão, pode ser valorada para a formação do convencimento do julgador, sendo vedado no ordenamento jurídico pátrio que o édito de pronúncia se fundamente exclusivamente no denominado
hearsay testimony
, o que não é o caso dos autos. Precedentes do STJ.

2. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação no crime doloso contra a vida, como ocorre
na hipótese
, impõe-se o pronunciamento dos réus para serem julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea
d
,

da Constituição Federal.

3. São idôneas as justificativas invocadas para manter a prisão dos recorrentes, em cumprimento ao art. 413, §3.º, do CPP, a demonstração de que houve indícios de autoria suficientes para a prolação da pronúncia e o apontamento da gravidade concreta do delito, aferida a partir do
modus operandi
supostamente utilizado para a prática delitiva, mesmo porque, os acusados permaneceram segregados durante toda a fase do
judicium accusationis
.

4. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, inc. III e VI, do CPP, somente é admitida diante da prova cabal de que o encarcerado é imprescindível aos cuidados do filho menor de 06 anos e o único responsável pelo infante menor de 12 anos, o que não se atestou
na hipótese
, havendo inclusive elementos nos autos a indicar que, atualmente, ambas as crianças se encontram sob a tutela da mãe.

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido, com a manutenção da prisão preventiva de ambos os recorrentes.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S):

DOGEVAL TEODORO DOS SANTOS

VAGNER CORREIA DOS REIS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
DOGEVAL TEODORO DOS SANTOS
e
VAGNER CORREIA DOS REIS
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica/MT nos autos da ação penal n.º 2234-58.2019.811.0049 – código 71769, que os
pronunciou
como incursos nas penas dos crimes previstos no
art. 121, §2.º, incisos IV e V e art. 347, parágrafo único, na forma do art. 29 e do art. 69, todos do Código Penal
, a fim de serem submetidos a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 77738979 - Págs. 49/81, os recorrentes pretendem a
impronúncia
com fulcro no
art. 414 do CPP
, e argumentam que não haveria nos autos indícios de autoria delitiva suficientes para respaldar o seu pronunciamento ao Júri Popular, na medida em que os elementos que os implicariam minimamente no delito doloso contra a vida, na intelecção defensiva, consistem tão só no chamado
hearsay testimony
, isto é, em depoimentos indiretos e testemunhos de “ouvir dizer”, portanto,
inaptos para amparar o édito de pronúncia
.

Em contrarrazões vistas no ID 80131976, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao recurso.

O juízo de retratação tem-se por satisfeito diante dos pronunciamentos de ID 77738979 - Pág. 92 e ID 77738990.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 85827492, opinou pelo
desprovimento

do
stricto sensu
.

Uma vez aportados os autos nesta instância revisora, a i. defesa técnica atravessou petições,
antes
e
depois
da emissão do parecer exarado pelo i.
Custos Legis
, por meio das quais requereu o
relaxamento da prisão preventiva
do recorrente
VAGNER CORREIA DOS REIS
e a submissão, do mesmo insurgente, à
prisão domiciliar
, conforme se infere dos petitórios coligidos no ID 78597485 e ID 86855461.

Por outro lado, considerando que os fundamentos dos pedidos se apresentavam intimamente ligados à tese de insuficiência dos indícios de autoria em relação ao mencionado réu, bem assim tendo em vista que tanto este Tribunal de Justiça quanto o e. Superior Tribunal de Justiça, em múltiplas ações de
habeas corpus
e em recurso ordinário em
habeas corpus
manejados insistentemente pela defesa técnica, já haviam reconhecido a presença satisfatória de
fumus comissi delicti
a respaldar a prisão preventiva do pronunciado em questão, a soltura foi
indeferida
, postergando-se a análise mais exauriente dos pleitos liberatórios para a ocasião do julgamento deste recurso em sentido estrito pela Câmara julgadora (ID 78934463).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Por oportuno, friso que,
embora o MM. Magistrado
a quo
não tenha exercido
expressamente
o juízo de retratação relativo ao édito de pronúncia, é certo que
“O Superior Tribunal de Justiça também já firmou o entendimento de que
não configura nulidade
, mas
mera irregularidade
, a remessa dos autos ao Tribunal sem expresso pronunciamento, pelo Juízo de primeiro grau, quanto à manutenção ou não da decisão impugnada por meio de recurso em sentido estrito
.
Compreende-se, pois, ter havido manifestação tácita pela ratificação da decisão vergastada
”
(REsp 1457581/AP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018) – Destaquei.

Dito isso, verte da denúncia que, no dia 07/02/2019, pela manhã, na propriedade rural conhecida como “Chácara do Cesar Frizon”, situada na rodovia BR 158, saída de Vila Rica para Confresa, próxima à subestação de energia, na zona rural da Comarca de Vila Rica/MT, os recorrentes
DOGEVAL TEODORO DOS SANTOS
e
VAGNER CORREIA DOS REIS
, agindo em concurso e com unidade de propósitos, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a ocultação e/ou a impunidade de outro crime, ceifaram a vida do ofendido
Débrio Figueira dos Santos
.

Outrossim, ressai da exordial acusatória que os recorrentes
DOGEVAL TEODORO DOS SANTOS
e
VAGNER CORREIA DOS REIS
inovaram artificiosamente o estado de coisa e pessoa, com o fim de induzirem a erro o juiz ou o perito e para produzir efeito em processo penal.

Segundo a proposição ministerial, na data dos fatos, a vítima conduziu o seu veículo
VW Saveiro
, de placa QDZ 2748 até a propriedade rural do recorrente
VAGNER CORREIA DOS REIS
, localizada no endereço discriminado acima, onde o recorrente
DOGEVAL TEODORO DOS SANTOS
, previamente ajustado com o corréu
VAGNER
– este o mandante do crime – desferiu contra o ofendido 02 (dois) disparos de arma de fogo que o atingiram na região da cabeça e lhe causaram as lesões que foram a causa suficiente da sua morte por traumatismo cranioencefálico.

A peça incoativa descreve que, após o primeiro fato, os recorrentes providenciaram para que o local do delito fosse lavado e, na sequência, o insurgente
DOGEVAL
, em conluio com
VAGNER
, colocou o corpo da vítima na carroceria do automóvel do próprio ofendido, levou-o até o município de Confresa/MT e abandonou o veículo na Rua Goiás, no Setor Pavilhão, antes de ligar para o acusado
VAGNER
e informar onde havia deixado o cadáver.

Consta do libelo que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que esta foi ao
locus delicti
imaginando estar entre amigos e, desarmada, foi surpreendida com os tiros de arma de fogo na região occipital e parietal esquerda; narrando a prefacial, por fim, que o crime foi levado a efeito porque a vítima tinha conhecimento sobre um furto de gado previamente praticado pelo recorrente
VAGNER CORREIA DOS REIS
, o qual, por isso mesmo, planejou a morte do ofendido para assegurar a ocultação e impunidade do delito.

Diante destes fatos, os recorrentes foram
denunciados
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
pronúncia
de ambos os réus nas iras do
art. 121, §2.º, inc. IV e V e art. 347, § único, na forma do art. 29 e do art. 69, todos do Código Penal
, para serem julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri,
contexto em que agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.
Da impronúncia pretendida por ambos os recorrentes:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

do crime
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.º, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
.

Ademais, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri [art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
, na
absolvição sumária
ou na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Significa dizer que o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelos ora recorrentes
depende necessariamente da demonstração
inequívoca
quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou à inexistência de indícios
suficientes
de autoria ou participação em seu desfavor
, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se deixar influenciar pela atuação das partes em Plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, é evidente que a pretensão defensiva pela
impronúncia
dos acusados
não comporta provimento
.

Com efeito, a
materialidade

da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 77738974 - Pág. 6/8); do laudo pericial de necrópsia, atestando que a morte da vítima decorreu de traumatismo cranioencefálico causado por projétil de arma de fogo (ID 77738974 - Pág. 25/35); do Relatório de Investigação n.º 546/2019 (ID 77738974 - Pág. 49/62); do Relatório de Análise de Ligações Telefônicas (ID 77738974 - Pág. 111/126); do termo de reconhecimento de cadáver (ID 77738974 - Pág. 174); da declaração de óbito da vítima (ID 77738974 - Pág. 178); do laudo pericial de pesquisa de identificação genética (ID 77738975 - Pág. 198/207); além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, constata-se a presença satisfatória de elementos de cognição suficientes para denotar,
a priori
, a probabilidade de envolvimento dos recorrentes
DOGEVAL TEODORO DOS SANTOS
e
VAGNER CORREIA DOS REIS
no episódio ilícito e, por conseguinte, subsidiar o seu pronunciamento ao crivo da Egrégia Corte Leiga.

Com efeito, ao ser ouvida na
fase extrajudicial
, a informante
Nilza Figueira Santos
declarou que é
irmã da vítima
e que, até o mês de
outubro de 2018
, o ofendido mantinha relação de amizade com o réu
VAGNER CORREIA DOS REIS
, vulgo
“Vaguim”
, bem assim revelou que, segundo lhe confidenciou a própria vítima em
novembro de 2018
,
“algo muito sério tinha acontecido na chácara de Vaguim”
, razão pela qual o ofendido teria rompido os laços de amizade com o acusado e passado a evitar contato com ele, acrescentando a declarante que
“acredita que Vaguim é a pessoa responsável pela morte do seu irmão”

(ID 77738974 - Pág. 38/39) – Grifei.

Ao ser ouvida em juízo
, a informante
Nilza Figueira Santos

ratificou substancialmente as suas declarações extrajudiciais
e esclareceu que tomou conhecimento sobre o desaparecimento do irmão no próprio dia
07/02/2019
, após diversas tentativas frustradas de contato telefônico com a vítima; narrando ainda que, posteriormente, o seu primo de nome
Edilson
lhe avisou que o corpo do ofendido havia sido localizado no município de Confresa/MT.

Outrossim, a informante confirmou que, anteriormente ao seu desaparecimento,
o ofendido lhe confidenciou que teve um “problema sério” na chácara do recorrente VAGNER CORREIA DOS REIS
, tratando-se inclusive de
caso de Polícia, razão pela qual o ofendido passara a evitar o local
.

Nas exatas palavras da informante perante a autoridade judiciária,
“ele confidenciou que não estava indo mais lá, porque diz que tinha um problema sério e que ia dar Polícia lá e que ele não queria ir mais lá
, isso foi o que ele me disse lá em casa. (...).
Eles não estavam mais se falando
, entende?
Eles eram amigos,
eles se afastaram
”
(
Sic –
mídia audiovisual armazenada no ID 77738987) – Destaquei.

Ao ser indagada pelo órgão acusador e pela defesa sobre o porquê das suspeitas por ela levantadas na Delegacia contra o recorrente
VAGNER CORREIA DOS REIS
, a depoente respondeu que, durante a sua oitiva extrajudicial,
só conseguiu suspeitar do acusado em questão, diante da relação desarmônica mantida entre ele e o ofendido
,
tal qual a própria vítima lhe havia relatado
, motivo por que repassou tal suspeita à autoridade policial.

Oportunamente, friso não ignorar que, com relação ao depoimento da informante
Nilza Figueira Santos
, a i. defesa se insurge alegando que consistiria em
mero relato indireto ou testemunho de “ouvir dizer”
, na medida em que ela admite, ao implicar o réu
VAGNER CORREIA DOS REIS
no crime, que estaria apenas a emitir a sua
opinião
e o que
ouviu dizer
, de modo que tal elemento, na intelecção defensiva, não configura substrato suficiente para respaldar a pronúncia do mencionado acusado ao Júri Popular.

Contudo, e não obstante os d. causídicos colacionem às razões recursais
precedente de minha relatoria
proferido quando do julgamento do recurso de apelação criminal n.º 0011123-67.2015.8.11.0040 e, ainda, paradigma emanado pelo e. STJ ao qual fiz referência no aludido aresto [AgRg no REsp 1838513/RS, julgado em 19/11/2019, Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro],
importa proceder ao devido
distinguishing
.

Isto porque, nos julgados trazidos à baila, os testemunhos indiretos, por “ouvir dizer” ou
hearsay testimonies
, assomados à mera denúncia anônima,
consistiam no
único
e
exclusivo
supedâneo probatório a arrimar a decisão de pronúncia
, cumprindo salientar que, na apelação criminal n.º 0011123-67.2015.8.11.0040,
o então apelado teve ainda o seu álibi corroborado por depoimentos prestados por informantes em juízo
.

Diante disso, restou inarredável negar provimento ao apelo ministerial e manter a sentença de impronúncia proferida na instância singela, pois como se sabe,
“
não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, fundamentada
exclusivamente
em testemunha que ouviu dizer,
sem menção à fonte da qual teria partido a informação
sobre a autoria do homicídio
”.
(AgRg no REsp 1734734/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020) – Grifei.

Por outro lado,
in casu
, há que se ter em mente que o depoimento da informante
Nilza Figueira Santos
, no que tange aos dissabores e desentendimentos nutridos entre o ofendido e o réu
VAGNER CORREIA DOS REIS
, remetem-se a informações que lhe foram confidenciadas por
pessoa
certa
,
determinada
e
identificada
, especificamente pelo seu irmão, isto é,
a própria vítima já falecida
.

Ademais, ainda que assim não fosse,
embora os testemunhos indiretos não possam constituir elemento isolado a subsidiar a decisão de pronúncia
, é cediço que, à luz do princípio da persuasão racional e da inexistência de tarifação ou hierarquia probatórias no processo penal,
tais elementos certamente se prestam a corroborar outras provas
, judicialmente produzidas, que indiquem o possível envolvimento dos réus no delito doloso contra a vida
.

A propósito, já se manifestou o e. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL E JUDICIALMENTE.
TESTEMUNHAS INDIRETAS. VALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Estando a condenação amparada em outras provas, além das colhidas na fase inquisitorial, não há falar em violação do artigo 155 do Código de Processo Penal. 2. ‘
A legislação em vigor admite como prova tanto a testemunha que narra o que presenciou, como aquela que ouviu. A valoração a ser dada a essa prova é critério judicial, motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade na prova testemunhal indireta
.’ (HC 265.842/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 01/09/2016). 3.
A prova testemunhal, mesmo que indireta (ouviu da vítima o relato), produzida em juízo, mediante o contraditório e a ampla defesa, que, de maneira coerente e harmônica, ratifica o depoimento da vítima na fase inquisitorial, é suficiente para a condenação
. 4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1387883/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017) – destaquei.

Não é outra a hipótese dos autos, em que as declarações da informante
Nilza Figueira Santos
consubstanciam
apenas um dos elementos de cognição capazes de implicar o possível envolvimento dos réus no fato ilícito
, havendo ainda, como supedâneo à proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia,
os depoimentos prestados
em juízo
pelos agentes de segurança pública que diligenciaram nas apurações
, os quais pormenorizaram, com riqueza de detalhes e
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, as linhas investigativas que os conduziram a suspeitar dos ora insurgentes.

A propósito, as testemunhas
Karla Gregório dos Santos
e
Francisco Erivelto Ferreira e Silva
confirmaram
em audiência
que são investigadores da Polícia Civil lotados na Comarca de Confresa/MT e compunham a guarnição responsável por, juntamente com alguns parentes da vítima, localizar o cadáver naquele município; bem assim, revelaram que o corpo foi encontrado na carroceria do carro do próprio ofendido, com perfurações de projétil de arma de fogo na região da cabeça; ao que a depoente
Karla Gregório dos Santos
agregou ainda as informações de que
a vítima havia desaparecido da Comarca de Vila Rica/MT e de que o veículo fora abandonado em Confresa/MT pelo menos um dia antes da sua localização
.

Por sua vez, a testemunha
Edenir Paulista Solis dos Santos
asseverou
perante a autoridade judiciária
que é policial civil lotado na Comarca de Vila Rica/MT e que foi um dos encarregados de investigar os fatos
sub judice
, assim como acrescentou que
obteve êxito em elucidar parte do itinerário da vítima na data fatídica
, detalhando que, segundo os familiares entrevistados,
ela teria saído de casa pela manhã, passado no Banco Bradesco e, então, desaparecido
.

Com base nisso, prosseguiu relatando a testemunha que
diligenciou junto aos sistemas locais de monitoramento por câmera de segurança
, por meio dos quais confirmou que o ofendido realmente foi até o Banco Bradesco na manhã dos fatos e
logrou refazer o passo-a-passo da vítima naquele período
, ressaltando o depoente que,
depois de sair da instituição bancária, a vítima se dirigiu ao posto de combustíveis “Vila Rica”
, onde foi inclusive
captada por câmeras de vigilância enquanto calibrava o seu pneu
,
antes de pegar a rodovia no sentido Confresa/MT
.

O testemunhante disse ainda que
a próxima imagem do veículo
da vítima à qual teve acesso, especificamente do
sistema interno de segurança do estabelecimento denominado “Cerâmica Elin”
,
mostra o automóvel do ofendido já em alta velocidade na rodovia
, esclarecendo o declarante que
a distância entre o posto de combustíveis “Vila Rica” e a “Cerâmica Elin” conta com cerca de 04km
(quatro quilômetros) e, não obstante,
para chegar de um ponto ao outro, o automóvel da vítima teria levado intervalo de tempo inusitadamente superior àquele necessário para percorrer o trajeto entre os estabelecimentos
.

Diante desta particularidade, assomada ainda às informações recebidas pela Polícia de que a vítima tinha o compromisso de passar na chácara do recorrente
VAGNER CORREIA DOS REIS
naquela manhã, os investigadores começaram a apurar o possível envolvimento deste acusado,
cuja chácara, ressaltou a testemunha em juízo, situa-se na rodovia justamente entre o posto “Vila Rica” e a “Cerâmica Elin”
, o que
levou os agentes estatais a suspeitarem que a vítima havia parado na residência do increpado
VAGNER
e ali supostamente teve a sua vida ceifada
, de modo que,
quando o veículo é captado passando pelo segundo estabelecimento em alta velocidade, a vítima, em tese, já se encontrava morta na carroceria
.

Neste ponto, transcrevo os exatos termos das declarações prestadas pelo testemunhante,
in verbis
:

“(...)
é uma distância muito curta, é uma distância aí de uns, aproximadamente, uns quatro quilômetros ou talvez menos
. E aí,
quando a gente pega a imagem dele saindo do posto e depois esta imagem passando em alta velocidade, dá um, eu não lembro exatamente a quantidade de minutos, mas muito acima do que ele poderia fazer
.
Nós fizemos de veículo esse mesmo trajeto e não dava este tempo todo, esta diferença
. Então
, junta-se a isso as declarações que chegavam para a gente
,
de um
possível envolvimento do VAGNER, que morava ali, entre o posto, essa imagem que nós vimos, e a Cerâmica
.
A chácara dele, que ele estava morando, era exatamente no meio. Antes da Cerâmica
. (...).
A gente já tinha declaração de que ele tinha esse compromisso de ir até essa chácara naquela manhã
para ver um animal, então a gente,
as suspeitas nossas foram que ele foi atraído até aquele local, até aquela chácara e lá foi cometido o crime, e aquela hora que o veículo passa em alta velocidade já tinha ocorrido já o crime”
.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 77738987) – Destaquei.

A testemunha ressaltou também que, através de
imagens obtidas junto às câmeras de vigilância da Comarca de Confresa/MT
e do horário de chegada do veículo da vítima a este município, foi possível concluir que
o automóvel seguiu em alta velocidade desde a “Cerâmica Elin” até a cidade de Confresa/MT
, onde o carro foi abandonado logo após a chegada, o que espessou a conclusão de que o homicídio já havia sido cometido – não no percurso automobilístico ou na cidade diversa –, mas em tese, na chácara onde residia o recorrente
VAGNER CORREIA DOS REIS
,
para a qual a vítima supostamente fora atraída e, estando desarmada, surpreendida com os disparos de arma de fogo
, justificando-se assim,
ao menos nesta fase processual
, a manutenção da qualificadora prevista no
art. 121, §2.º, inc. IV, do Código Penal
.

Igualmente, o policial civil
Edenir Paulista Solis dos Santos
revelou,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, que, ainda por meio das
imagens captadas pelas câmeras de segurança
,
foi possível identificar quem seria o suposto condutor do veículo da vítima e, em tese, responsável por abandonar o automóvel com o cadáver na cidade de Confresa/MT
, especificando a testemunha que se trataria do recorrente
DOGEVAL TEODORO DOS SANTOS
.

Segundo asseverou o testemunhante,
“(...) quando ele desembarcou lá para deixar o corpo,
a gente conseguiu identificar que era o DOGEVAL
,
que estava no... conduzindo o veículo
.
Pelas câmeras de segurança de Confresa/MT
. E depois confirmado pela quebra, o afastamento do sigilo telefônico do DOGEVAL
,
nós conseguimos confirmar
(...)”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 77738987) – Destaquei.

Sobre a quebra do sigilo das informações telefônicas, a testemunha elucidou que se tratava do
extrato reverso
das ligações efetuadas pelo réu

DOGEVAL TEODORO DOS SANTOS
, mediante o qual foi possível verificar que
a ligação efetuada por este acusado no exato momento em que ele, em tese, abandonou o carro contendo o corpo da vítima

foi direcionada para o terminal telefônico do recorrente VAGNER CORREIA DOS REIS
, o que se constatou, de acordo com o declarante, por intermédio da
análise concatenada e comparativa do horário mostrado na câmera de segurança e do horário constante do extrato reverso de ligações.

A testemunha disse ainda que, por meio dos relatórios telefônicos, especificamente das informações relativas às
Estações Rádio Base

–

ERBs
, obteve-se êxito em identificar, nos exatos termos do testemunho,
“
ele ligando para o Vagner, já de Confresa, ligando para Vila Rica
”
.

(Mídia audiovisual armazenada no ID 77738987) – Grifei.

Outrossim, a testemunha relatou que, quando foi expedido o mandado de busca e apreensão a ser cumprido na chácara do recorrente
VAGNER CORREIA DOS REIS
, verificou-se que
este já não se encontrava mais residindo no local
; e acrescentou que os policiais, ainda assim, diligenciaram na propriedade a fim de checar a veracidade das informações repassadas pelo réu
VAGNER
à Polícia,
no sentido de que se encontrava no pasto no momento fatídico e de que, por isso mesmo, não teria presenciado ou visualizado eventual ocorrência ilícita na sede da chácara
,
sendo que o testemunhante,
ao apurar a informação, concluiu que ela não procedia
, dada a
proximidade entre o pasto e a suposta cena do crime
,
in verbis
:

“(...) o VAGNER também fala que estava no pasto e não viu nada. A gente queria ver se era possível isso e
a gente verificou que não era
. É tudo,
é muito pequeno a propriedade
;
o local onde possivelmente ele foi assassinado, uma mesa debaixo de um pé de manga
, não é nem uns cinco metros de onde fica o chiqueiro dos porcos
(...)
até mesmo o pasto que o suspeito VAGNER fala que estava no pasto, mesmo no pasto também seria possível ouvir os disparos
, porque é tudo muito pequena a propriedade”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 77738987) – Grifei.

A testemunha esclareceu que, à época dos fatos, o acusado
DOGEVAL TEODORO DOS SANTOS
trabalhava para o increpado
VAGNER CORREIA DOS REIS
e residia na fazenda, onde exercia a função de domador dos animais; assim como disse que,
após serem presos, os suspeitos apresentaram versões contraditórias entre si
, pois o réu
DOGEVAL
alegou que
um terceiro apareceu na chácara, matou a vítima e encarregou o réu em questão de “sumir com o corpo”
, ao passo que o recorrente
VAGNER
teria sugerido que o próprio
DOGEVAL
estava, em tese, envolvido no ilícito,
a mando de um outro fazendeiro local,
cujo gado havia sido roubado meses antes
.

O policial civil relatou
em juízo
também que, segundo apurado junto à irmã da vítima, antes de falecer,
o
ofendido a havia confidenciado que vinha tendo problemas com o recorrente

VAGNER CORREIA DOS REIS
, o que espessou a suspeita de envolvimento deste réu no delito.

Ainda em audiência instrutória, o declarante relatou que,
consoante se apurou com o cunhado da vítima de nome Adilson
,
o desentendimento entre o ofendido e o réu VAGNER cingia à compra e o transporte de gado
, na medida em que a vítima teria vendido umas cabeças de boi e incumbido o ora recorrente de realizar o frete da mercadoria, sendo que, após o transporte,
o comprador teria se recusado a receber o produto por ter reconhecido a marca e diante das
suspeitas de que aquele gado seria roubado
.

Neste ponto, por oportuno, importa frisar que, não obstante o
erro material na qualificação da testemunha
,
Adilson Ferreira Santiago
[companheiro da irmã da vítima,
Nilza Figueira Santos
], é possível inferir que o cunhado do ofendido foi ouvido na fase extrajudicial e assinou todas as laudas do depoimento contido no ID 77738974 - Pág. 43/44, ocasião em que
sugeriu à autoridade policial a possível ocorrência do crime anterior de abigeato, em tese, praticado pela vítima e pelo recorrente VAGNER
, sendo de se manter, portanto, ao menos por ora, a qualificadora prevista no
art. 121, §2.º, inc. V, do Código Penal
.

A propósito, declarou a testemunha
Adilson Ferreira Santiago
ao Delegado, remetendo-se ao que lhe havia sido confidenciado pelo próprio acusado
VAGNER CORREIA DOS REIS
,
in verbis
:

“QUE é casado com a irmã de Debrio, a Sra. Nilza Figueira Santos;
(...) QUE no dia 11/02/2019 foi até a chácara do VAGUIM, conversar com o mesmo, contudo em nenhum momento indagou sobre a morte de Debrio, porem
o mesmo começou a citar algumas situações envolvendo DEBRIO e ele (Vaguim);

QUE Vaguim lhe confidenciou que haviam puxado algumas cabeças de gado do vizinho
, e que Vaguim ficou encarregado de entregar o gado em Santanhinha, distrito de Vila Rica, contudo
o comprador do gado não quis receber o gado devido a marca do mesmo
; (...) QUE o Declarante, imediatamente
suspeitou de tais informações pois Debrio não tinha envolvimento com
furto de gado
”.
(ID 77738974 - Pág. 44) – Destaquei.

Conquanto a testemunha em questão não tenha sido ouvida em juízo e as suas declarações detenham natureza meramente extrajudicial, é certo que são corroboradas e coadunam-se com o depoimento judicial das testemunhas
Edenir Paulista Solis dos Santos
e
José Getúlio Daniel
, de maneira que,
havendo nos autos provas produzidas em juízo capazes de roborar os elementos informativos do inquérito
,
não é defeso ao julgador utilizar-se também destes últimos para a formação de seu convencimento motivado
, a teor da jurisprudência iterativa do eg. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“1.
As
provas produzidas na fase extrajudicial
foram
corroboradas pelas declaraçõe
s da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan,
colhidos em juízo
,
podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019) – Grifei.

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) – Destaquei.

A testemunha
Edenir Paulista Solis
reiterou em juízo também que, segundo levaram a crer as investigações, o réu
VAGNER
seria, em tese, o mandante do crime e o réu
DOGEVAL
supostamente o executor do ato ilícito.

Por fim, ao ser indagado pela i. defesa se foram localizados vestígios materiais do crime na chácara do réu
VAGNER CORREIA DOS REIS
quando da busca e apreensão, o testemunhante
respondeu negativamente
, justificando a negativa tanto com base nos
meses transcorridos desde o homicídio

quanto com base no

fato de o local já ter sido alterado
; bem assim ressaltou a testemunha posteriormente que, em entrevistas informais com moradores dos arredores da chácara,
desvelou-se que um deles se dirigiu até o local e viu que o sítio já estava sendo lavado
, todavia, que tal indivíduo preferiu não se identificar nos autos por medo de retaliação, visto que os seus pais idosos ainda residem na região.

No mesmo diapasão, a autoridade policial
José Getúlio Daniel
, ouvido
em juízo
na condição de testemunha arrolada pela defesa, relatou
em audiência instrutória
que, segundo informações havidas pela Polícia Civil local, a vítima
Débrio Figueira dos Santos
e o recorrente
VAGNER CORREIA DOS REIS
possuiriam envolvimento com furtos de gado
e
poderiam estar experimentando problemas referentes à divisão e ao rateio dos proveitos destes crimes
.

O declarante afirmou também que, de acordo com o panorama vivenciado pela testemunha no período desde que se encontra lotado na Comarca de Vila Rica/MT, após o homicídio
sub judice
, nas suas palavras,
“diminuiu

muito o índice de roubos e furtos de gado aqui na região de Vila Rica
, Vila Rica e Santa Terezinha. (...).
Antes desse período do crime, existia um grande índice de roubo e furto de gado e, após o cometimento do crime, houve uma drástica diminuição deste tipo de delito”
.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 77738987) – Destaquei.

A testemunha remeteu-se ainda ao
extrato reverso de ligações telefônicas e às Estações Rádio Base – ERBs
do acusado
DOGEVAL TEODORO DOS SANTOS
e confirmou que este manteve contatos telefônicos com o réu
VAGNER CORREIA DOS REIS
em horários próximos à ocorrência do delito; bem como elucidou que, conforme as investigações avançaram, desvelou-se a suspeita de que o local do crime seria, em tese, a chácara do recorrente
VAGNER
, contudo, os vestígios materiais do
locus delicti
já haviam se dissolvido: seja porque
o próprio VAGNER teria admitido que a cena do crime fora lavada no dia fatídico
; seja em virtude do
lapso temporal transcorrido desde a data dos fatos
.

O depoente asseverou que, de acordo com as investigações, o acusado
DOGEVAL
, depois que passou a residir na chácara do acusado
VAGNER
,
autointitulava-se como um
“pistoleiro”
e
“matador de ladrão de gado”
, o que avolumou as suspeitas em relação àquele réu como o executor do delito praticado contra a vítima, inclusive porque, segundo a testemunha,
foi quem, em tese, realizou também o transporte do corpo até a cidade de Confresa/MT, onde o cadáver foi encontrado
.

Com relação ao increpado
VAGNER
, o declarante informou que este possuía um envolvimento mais longevo com a vítima, com quem mantinha até mesmo relação de amizade,
ressaltando que haveria entre eles uma comunicação relativa a supostos furtos de gado
, e que, em uma destas supostas subtrações, teria havido um problema na receptação do produto,
o que teria levado, em tese, ao início de algumas desavenças entre o ofendido e o mencionado recorrente
.

Segundo a testemunha, tal cenário, aliado ao
“contato contínuo, antes e depois do crime”
com o réu
DOGEVAL TEODORO DOS SANTOS
, levou os agentes estatais a crer que o insurgente
VAGNER CORREIA DOS REIS
poderia ser o coautor do delito.

A testemunha relatou, ao ser questionada pela i. defesa nesse sentido, que a morte da vítima teria decorrido dos supostos desvios de gado, em tese, praticados pelo ofendido e pelo recorrente
VAGNER CORREIA DOS REIS
.

Neste contexto, o Delegado narrou
em juízo
que, nas suas palavras,
“ele teria sido assassinado em decorrência destes delitos que eles estavam cometendo”
, ressaltando ainda que
“dentro do próprio Inquérito, Doutor, existem depoimentos que apontam eles como os autores de furto e desvio de gados”
.
(
Sic –
Mídia audiovisual armazenada no ID 77738987).

Deveras, tais declarações vão ao encontro do depoimento extrajudicial jungido no ID 77738974 - Pág. 43/44, já cotejado alhures e prestado pelo cunhado da vítima,
Adilson Ferreira Santiago
.

Por apego à clareza, friso que os depoimentos das testemunhas
José Getúlio Daniel
e
Edenir Paulista Solis
não
consubstanciam o chamado
hearsay testimony
e
nem devem ser encarados como meros testemunhos de “ouvir dizer”
, desvinculados de autoria concreta e oriundos de
terceiras pessoas indeterminadas e desconhecidas
, nos
famigerados “boatos”
ou nos
infames “burburinhos”
, os quais efetivamente não fazem jus à atenção da
ultima ratio
em que consiste o Direito Penal.

Pelo contrário, está-se a falar de depoimentos prestados em audiência instrutória, mediante o
compromisso legal e palavra de honra
,
pela autoridade policial e pelo investigador da Polícia Civil que oficiaram na fase inquisitiva
e prestaram declarações ao MM. Magistrado
a quo
acerca dos
fatos que experienciaram
pessoalmente
e dos indícios e provas que desvelaram
em primeira mão
no estrito cumprimento de suas atribuições legais
.

Significa dizer que as testemunhas – uma delas arrolada exclusivamente pela defesa –
discorreram sobre
experiências que
efetivamente vivenciaram
, no exercício do seu
múnus
público
, em decorrência do qual gozam de presunção de veracidade, sendo-lhes
permitido, portanto, dar conta
de forma direta

acerca do que descobriram durante as apurações
e
relatar de maneira concatenada todos os elementos a que tiveram acesso no curso da investigação da qual estavam encarregadas por força de lei
, a exemplo das diligências investigativas; das imagens captadas por câmeras do circuito de segurança; das perícias; do extrato reverso de ligações e dos telefonemas efetuados pelos réus; e de entrevistas informais mantidas com morados da região onde supostamente se deu o delito, como ocorreu
in casu
.

Mesmo porque, o
art. 202 do CPP
é peremptório ao ditar que

“toda pessoa poderá ser testemunha
”
, não devendo assim as declarações prestadas pelos agentes de segurança pública ser desprestigiadas, quando
ausente qualquer evidência de impedimento ou suspeição para depor
.

Sobre o tema, colaciono os judiciosos paradigmas do e. STJ:

“
3. Segundo
entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante

são meio idôneo e suficiente para a formação do édito
condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese,
cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade
”.
(AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA
, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020) – Destaquei.

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

No mesmo sentido preceitua o
Enunciado Orientativo n.º 08

da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do

TJMT (I.U.J n.º 101532/2015, DJe n.º 9998, de 11/04/2017).

Com relação à versão dos acusados, tem-se que ambos
negaram a autoria
do delito doloso contra a vida.

Neste contexto, o réu
VAGNER CORREIA DOS REIS
sustentou
em juízo
que, embora a vítima tenha, em tese, sido morta na chácara onde o interrogado residia, o fato já havia ocorrido quando este chegou na cena do crime, uma vez que, antes disso, encontrava-se no pasto e, ao retornar, deparou-se com o seu funcionário de nome
Maxsuel
aos prantos,
bradando que
“matou seu amigo, matou seu amigo”
, após o que o funcionário em questão mostrou-lhe o sangue sob o pé de manga
e o réu, segundo o seu próprio interrogatório,
determinou que ele lavasse o local
.

Nas exatas palavras do recorrente
VAGNER
,
“ele só falava assim ‘matou seu amigo, matou seu amigo’
, ficou doido. ‘Maxsuel vem cá’ e
ele me levou lá no sangue e eu botei ele para lavar: ‘moço, lava esse trem aí’
”.
(
Sic –
Mídia audiovisual armazenada no ID 77738987).

A própria dinâmica narrada pelo recorrente
VAGNER
, a meu ver,
planta dúvida sobre a sua participação e envolvimento no episódio ilícito
: seja porque a testemunha
Edenir Paulista Solis
, que diligenciou na propriedade do réu, deu conta de que,
mesmo do pasto, seria possível ouvir os disparos de arma de fogo
; seja porque o acusado, supostamente ciente de que a vítima havia, em tese, sido morta na sua residência,
não buscou o socorro da Polícia ou informou os familiares de seu amigo sobre a morte deste
– embora continuasse a manter contato com os parentes do ofendido – e, ao revés,
teria determinado a lavagem do local
e consequente destruição da cena do crime.

Por sua vez, o acusado
DOGEVAL TEODORO DOS SANTOS
, nas duas ocasiões em que foi formalmente inquirido,
admitiu ter transportado o corpo da vítima
, porém, negou,
em ambas as oportunidades
, ter executado o homicídio,
sustentando que o crime foi cometido por terceira pessoa identificada apenas como “Manoel”
, o qual chegou aleatoriamente na chácara onde o interrogado trabalhava para o corréu
VAGNER
,

pouco antes de a vítima também aportar no local.

Desta feita, o inquirido prosseguiu relatando que pôde apenas ouvir, do curral onde se encontrava, os disparos de arma de fogo e logo se deparou novamente com o terceiro
“Manoel”
, que, então,
ameaçou o acusado e lhe deu R$ 1.000,00 (um mil reais) para que ele o ajudasse a acomodar o corpo da vítima no veículo, levasse embora o cadáver e não voltasse mais
, o que o interrogado alega ter feito; acrescentando ainda,
em juízo
, a informação de que, além de
Manoel
e da vítima, apenas o declarante se encontrava na chácara durante o momento fatídico.

Outrossim, o acusado
DOGEVAL
aduziu
em juízo
que, embora tenha tentado ligar para o telefone do corréu
VAGNER
logo

após, em tese, deixar o corpo da vítima na cidade de Confresa/MT, a fim de alertá-lo sobre a tragédia ocorrida na chácara,
a ligação sempre caía e jamais chegou a ser completada
.

Com efeito, a versão do réu
DOGEVAL
apresenta algumas incongruências que certamente mitigam a possibilidade de acolhê-la de plano e com certeza cabal, na medida em que, embora tenha alegado em audiência instrutória que desconhecia a pessoa de
“Manoel”
, por outro lado, na Delegacia, o próprio increpado relatou que
“Manoel sempre ia na chácara”

e que, segundo acreditava,
“ele era amigo de Vaguinho”
(ID 77738974 - Pág. 191/192).

Não se descura também que, ao contrário do que sustentou perante o d. juízo
a quo
,
DOGEVAL
aduziu ao Delegado que, depois de supostamente abandonar o veículo com o corpo da vítima,
logrou êxito em falar por telefone com o corréu VAGNER e avisá-lo sobre o homicídio
, sendo de se frisar que o Relatório de Investigação juntado no ID 77738974 - Pág. 114 e o depoimento judicial da testemunha
Edenir Paulista Solis
atestam que
a ligação chegou a ser completada e durou mais de dois minutos
.

Além das inconsistências na versão do recorrente
DOGEVAL
, a negativa de autoria aparenta se chocar com os demais elementos dos autos, pois, não obstante alegue ao MM. Magistrado que era o único funcionário presente na chácara no momento do fato, o corréu
VAGNER
revelou em audiência que estava na propriedade
e a testemunha
Maxsuel Ferreira Chagas
, ouvida apenas na Delegacia, revelou à autoridade policial que
também se encontrava no local
e que
o réu DOGEVAL e a vítima chegaram no mesmo momento e sumiram juntos da chácara
(ID 77738974 - Pág. 194/195).

Ademais, a testemunha compromissada
Edenir Paulisa Solis
relatou em juízo que todas as pessoas que foram indagadas nesse sentido no curso da tramitação processual
responderam desconhecer a pessoa de “Manoel”
, enquanto a testemunha
José Getúlio Daniel
elucidou em audiência que, não obstante os esforços dos agentes de segurança pública,
não foi desvelado sequer um indício de que tal pessoa exista
.

Não bastasse, é certo que, ao ser ouvido na etapa inquisitiva, fazendo-se acompanhar de advogado particular, o corréu
VAGNER CORREIA DOS REIS
implicou justamente o corréu
DOGEVAL
, vulgo
“Tiririca”
,

como o executor do delito doloso contra a vida, ao pormenorizar que
“(...)
TIRIRICA começou a dizer que ‘MATAVA LADRÃO DE GADO’
e ele dizia isso na frente de todo mundo; (...)
QUE o interrogado acredita que
TIRIRICA acertou de cometer o homicídio de DÉBRIO pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”
.
(
Sic –
ID 77738974 - Pág. 210).

Diante deste cenário, é possível concluir que as incongruências, inconsistências e divergências nas versões dos recorrentes certamente espessam a dúvida sobre o envolvimento de ambos no ilícito e
impossibilitam a emissão de

qualquer juízo de certeza neste momento processual
, reforçando a
necessidade de pronúncia dos acusados ao órgão constitucional competente e remessa da causa do Júri Popular
,
que é o juiz natural encarregado da análise exauriente do arcabouço probatório

Dito de outra forma, embora a tese da i. defesa encontre respaldo na negativa de autoria declinada por ambos os recorrentes em juízo, depreende-se do caderno processual que tal
versão defensiva constitui apenas uma das teses sustentadas no processo
, pois, conforme exposto,
há nos autos também elementos bastantes para respaldar a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia
, de modo que, havendo
indícios suficientes
de autoria ou participação dos recorrentes no crime,
deve a dúvida ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença
, a quem compete dirimi-la e eleger entre as versões defensiva e acusatória aquela que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Mesmo porque, como se sabe, na fase de pronúncia, em relação à autoria ou participação,
não se exige que o juiz togado tenha certeza
, sob pena inclusive de incorrer em excesso de linguagem acaso externe alguma convicção mais aprofundada, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de
indício suficiente
, isto é, a
probabilidade de autoria
.

Tratam-se os indícios, pois, neste momento processual, de um
princípio de prova capaz de situar os acusados no contexto criminoso mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para instaurar a instrução exauriente em Plenário e submetê-los ao julgamento de seus pares,
únicos competentes para sanar eventuais controvérsias
, por força de comando com envergadura constitucional.

Assim sendo, diante das provas até então produzidas no curso da instrução preliminar, portanto,
sob o crivo o crivo do contraditório e da ampla defesa
e em
observância à regra do art. 155 do CPP
, resta forçoso reconhecer a
plausibilidade da proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia
e a presença de elementos nos autos capazes de respaldá-la, devendo incidir à hipótese
o
princípio do
in dubio pro societate
, o qual segue
imperando nesta fase processual de prelibação
, conforme se infere da atual jurisprudência da Quinta Turma do e. STJ:

“2.
A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória,
prevalece nessa fase o ‘princípio in dubio pro societate’
, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, dispensando-se fundamentação exauriente
”.
(HC 583.439/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020) – Grifei.

Não discrepa o posicionamento desta C. Terceira Câmara Criminal, segundo o qual
“
(...) incabível cogitar a impronúncia ou a absolvição sumária do recorrente
, a despeito da negativa de autoria veementemente sustentada em seu interrogatório judicial,
uma vez que
vige neste estágio processual o brocardo ‘in dubio pro societate’
, sendo impositiva a submissão da matéria ao crivo do Júri Popular
(...)”.
(N.U 1001152-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, DJE 11/08/2020) – Grifei.

Neste ponto, consigno que,
mesmo os setores da doutrina que defendem a suplantação do brocardo
in dubio pro societate
e a sua
incompatibilidade em uma ordem processual de cunho mais garantista
, ainda assim entendem que,
constatando-se a presença de prova da materialidade e dos
indícios judiciais suficientes
de autoria ou participação
, exatamente como ocorre na hipótese,
faz-se de rigor a remessa dos autos ao Conselho de Sentença
, juiz natural da causa, conforme se infere do judicioso escólio de
PACELLI
:

“
É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial entendimento segundo o qual, nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do ‘in dubio pro societate’
, o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia).
Na essência, é mesmo assim
. Mas acreditamos que
por outras razões. Parece-nos que tal não se deve ao ‘in dubio pro societate’, até porque não vemos como aceitar semelhante princípio (ou regra) em uma ordem processual garantista
. Não se pode perder de vista que
a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, conforme exigência e garantia constitucional. Por isso, só excepcionalmente é que tal competência poderá ser afastada. Na fase da pronúncia, o que se faz é unicamente o encaminhamento regular do processual ao órgão jurisdicional competente, pela inexistência das hipóteses de absolvição sumária e de desclassificação
”.
(PACELLI, Eugênio. – Curso de processo penal. – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 560/561). Grifei.

Portanto, ante a existência
in casu
, de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser solvida em prol da coletividade, com a
consequente remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
.

Por fim, como se sabe, à luz do
art. 78, inciso I (
vis attractiva
)
c/c art. 413, §1.º, ambos do CPP
,
o crime conexo deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida
, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá
in casu
.

Isto porque, as provas angariadas aos autos até o momento indicam que o cadáver da vítima foi encontrado na cidade de Confresa/MT, sendo que o próprio recorrente
DOGEVAL TEODORO DOS SANTOS
admitiu, em ambas as fases processuais, que o teria transportado da chácara do acusado
VAGNER CORREIA DOS SANTOS
, situada na Comarca de Vila Rica/MT, até o referido município de Confresa/MT; ao passo que o insurgente
VAGNER
, por seu turno, alegou à autoridade judiciária que, em tese, determinou ao seu funcionário que lavasse o sangue existente no suposto
locus delicti
, sob o pé de manga, informação corroborada ainda pelos depoimentos judiciais das testemunhas compromissadas.

Assim, havendo indícios suficientes, ao menos para esta fase processual, de que os réus supostamente inovaram artificiosamente o estado de coisa e pessoa para produzir efeito em processo penal e de que as suas condutas estariam, em tese, intimamente vinculadas ao crime de homicídio apurado nesses autos,
impõe-se a submissão do delito de
fraude processual
ao crivo dos senhores jurados
.

Com tais considerações, verificando a existência de elementos mínimos capazes de especar a proposição acusatória e de implicar os recorrentes nos delitos do
art. 121, §2.º, inc. IV e V e art. 347, § único, na forma do art. 29 e art. 69, todos do Código Penal
, os quais foram produzidos na fase judicial com todas as garantias que lhe são inerentes, em irrestrita observância ao comando disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, reputo
admissível

a acusação
em face dos acusados.

Man
tém-se
, pois, a decisão de
pronúncia
.

2.
Da
prisão preventiva dos recorrentes e do pedido de prisão domiciliar formulado pelo réu VAGNER CORREIA DOS REIS:

Consoante dita o comando insculpido no art. 413, §3.º, do CPP, ao prolatar a pronúncia
“
o juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão
ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código”.

Na hipótese, ao manter a segregação cautelar dos recorrentes na decisão de pronúncia, o d. juízo processante remeteu-se à
inexistência de alteração fático-processual que justificasse a concessão da liberdade provisória
e à
subsistência dos requisitos da prisão preventiva
.

Como é cediço, apresenta-se
idônea
a
fundamentação
per relationem

para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade, dada a
cláusula
rebus sic stantibus

que rege a prisão preventiva, conforme se infere do
Enunciado Orientativo n.º 50
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“50. A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Negritei.

Por outro lado, considerando o pedido de relaxamento da prisão preventiva e o pedido de concessão da prisão domiciliar formulados pelo recorrente
VAGNER CORREIA DOS REIS
no ID 78597485 e ID 86855461, passo a reanalisar se subsiste ou não a necessidade da custódia cautelar de ambos os segregados.

Sabe-se que,
n
a atual sistemática jurídica, a prisão preventiva constitui medida excepcional e só será legal se estiverem presentes os
indícios suficientes de autoria
e
prova da materialidade delitiva
, constituindo o
fumus comissi delicti
, além da presença de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do CPP, quais sejam, a
garantia da ordem pública
, da
ordem econômica
, a
conveniência da instrução criminal
e a
garantia da aplicação da lei penal
, a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade arroladas na norma do artigo 313 do
códex
adjetivo.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, em que pese o entendimento diverso deduzido pela i. defesa no petitório coligido no ID 78597485 e nas próprias razões recursais, com a devida vênia, entendo que os elementos de cognição até o momento angariados ao caderno processual, notadamente os
laudos periciais
, os
relatórios de investigação
, as
imagens captadas pelas câmeras de circuito de vigilância
, o
extrato reverso das ligações telefônicas dos réus
e os
depoimentos prestados em juízo pelos informantes e testemunhas compromissadas
, além dos
interrogatórios dos próprios acusados
, são
suficientes para configurar a “fumaça do cometimento do delito”
e para respaldar a manutenção da custódia cautelar dos segregados
VAGNER CORREIA DOS REIS
e
DOGEVAL TEODORO DOS SANTOS
.

Tanto que os
indícios em questão foram considerados suficientes para subsidiar o pronunciamento dos réus ao Júri Popular
,
o que leva a refutar, por corolário lógico, a tese de que inexistem indícios suficientes de autoria ou participação no delito doloso contra a vida
.

Importa salientar que
o édito de pronúncia está sendo ratificado nesta instância revisora
, na qual se
refutou a tese que os indícios consistiriam apenas em
hearsay testimony
, conforme se depreende do cotejo probatório e indiciário delineados no item 01 deste aresto,
a cujos fundamentos ora me remeto para o fim de demonstrar, também, a presença do
fumus comissi delicti
referente à prisão preventiva
, inclusive tendo em vista
a identidade e a similitude entre as razões de pedir o relaxamento do cárcere

e as razões do recurso em sentido estrito
.

Assim sendo, descabe cogitar, tal qual pretende a i. defesa, a ilegalidade da custódia cautelar ou a necessidade de relaxamento do ergástulo por insuficiência dos indícios de autoria ou participação.

Em situação semelhante, já assentou o e. STJ:

“2.
São idôneas as justificativas invocadas pelo Juízo de origem, em cumprimento ao art. 413, § 3º, do CPP, para manter a ordem de prisão do acusado, ao demonstrar haver indícios de autoria suficientes para a pronúncia

e apontar a gravidade concreta do delito, evidenciada, notadamente, pelo modus operandi da ação delituosa
, bem como pelo fato de o paciente ser "conhecido desde a adolescência pelo comportamento violento", circunstâncias que indicam a periculosidade do réu e justificam, portanto, a medida extrema para garantia da ordem pública”
. (RHC 116.135/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019) – Destaquei.

No que refere ao
periculum libertatis
, ou seja, à efetiva necessidade da custódia cautelar, verte dos autos que o
perigo no estado de liberdade
que inicialmente ensejou o encarceramento preventivo dos réus consiste no
risco à conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
, uma vez que o próprio modo de perpetração da conduta ilícita, com o suposto transporte do corpo da vítima para cidade diversa após a prática delitiva, por si só,
denota o intento de frustrar o sucesso processual
(ID 77738976 - Pág. 136/146).

Ad argumentandum tantum
, friso que não há falar em mitigação do risco à conveniência da instrução criminal com o encerramento do
judicium accusationis
, visto que os crimes dolosos contra a vida estão sujeitos a procedimento bifásico, existindo ainda, após a decisão de pronúncia,
a necessidade de instrução em Plenário do Júri
.

Ainda que assim não fosse, verte dos decretos constritivos originais que as prisões preventivas dos recorrentes se especaram também sobre o
risco à ordem pública
derivado da
gravidade concreta do delito doloso contra a vida
, aferida através do
modus operandi
, em tese, utilizado para a sua prática
.

Deveras, o
gravame à coletividade subsiste plenamente presente no caso concreto
, uma vez que, de acordo com os elementos que subsidiam a proposição acusatória, os réus, teoricamente, atraíram a vítima para o
locus delicti
, onde esta imaginava estar entre amigos e, desarmada, foi surpreendida com disparos de arma de fogo na região da cabeça; cumprindo ressaltar que o acusado
DOGEVAL TEODORO DOS SANTOS
, em tese, utilizou-se ainda do carro do próprio ofendido para abandonar o cadáver em município situado a mais de 100km (cem quilômetros) da cena do crime; ao passo que o increpado
VAGNER CORREIA DOS REIS
supostamente prosseguiu mantendo contatos prosaicos e despretensiosos com os familiares da vítima enquanto estes, ignotos quanto ao óbito do ente querido, ainda buscavam o parente desaparecido.

A meu ver, tais peculiaridades demonstram que a conduta imputada aos recorrentes
extrapolou sobremaneira o grau de reprovabilidade inerente ao respectivo tipo penal
e, acaso venham a ser comprovadas, denotam a intensa

periculosidade e frieza dos agentes
, de modo a justificar, ao menos por ora,
a manutenção do
carcer ad cautelam
com vistas à garantia da ordem pública
.

A propósito,
“segundo reiterada jurisprudência desta Corte,
a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva
, tendo como escopo o resguardo da
ordem pública
, como ocorreu na espécie”
.

(RHC 102.093/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019) – Grifei.

Ademais
, é certo que os pronunciados
permaneceram segregados durante todo o curso do sumário da culpa
, de modo que,
inexistindo alteração no quadro fático que ensejou a medida extremada, não há falar em liberdade provisória
.

Nesse sentido, o e. STJ já assentou que
“
o acusado respondeu preso durante todo o iudicium accusationis, de modo que, não alterado o quadro fático, seria, no mínimo, incongruente a revogação da prisão
”.
(HC 442.370/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018) – Negritei.

Em suma
,
estando demonstradas a efetiva
necessidade
e
adequação
da prisão preventiva como forma de assegurar a ordem pública e garantir o sucesso processual, ante a gravidade concreta do
modus operandi
supostamente

utilizado para a prática delitiva, é de se considerar
insuficientes
e
ineficazes
as acautelatórias alternativas ao cárcere (art. 319 do CPP), conforme a exegese do
art. 282, §6.º, do CPP
.

Por derradeiro, aponto que a
prisão preventiva de ambos os acusados já foi analisada por esta C. Câmara julgadora
, quando do julgamento dos
habeas corpus
n.º 1017340-93.2019.8.11.000 e n.º 1020800-54.2020.8.11.0000, sendo que,
em ambas as oportunidades
,
este órgão fracionário concluiu pela legalidade da medida extremada
(ID 77738976 - Pág. 57 e ss. 77738981 - Pág. 3 e ss.).

Com relação ao pleito de
PRISÃO DOMICILIAR
deduzido pelo réu
VAGNER CORREIA DOS REIS
na petição registrada no ID 86855461, este alega ser o
genitor
e o
único responsável
pelos menores
Fagner Paz dos Reis
, nascido em 04/03/2014, e
Wagner Paz dos Reis
, nascido em 27/05/2016, bem assim sustenta que, desde o advento da sua prisão, os infantes se veem obrigados a residir com a irmã do recorrente,
Ana da Penha Correia Carvalho
, domiciliada na Avenida Tarumã, Quadra 56, Lotes 1/2, Centro de Rubiataba/GO.

Com base em tais argumentos, e invocando ainda o julgamento proferido pelo excelso Supremo Tribunal Federal no
Habeas Corpus
Coletivo n.º 165.704/DF
, a i. defesa entende que se encontram preenchidos os requisitos da benesse e postula a submissão do insurgente
VAGNER CORREIA DOS REIS
à
custódia domiciliar
, a ser inicialmente cumprida na residência da irmã do acusado.

O requerimento, porém,
desmerece melhor sorte
.

Como é cediço, em decisão recente proferida no bojo do
Habeas Corpus
Coletivo n.º 165.704/DF (DJE n.º 263, de 03/11/2020), a 2.ª Turma do Supremo Tribunal Federal – seguindo a linha intelectiva anteriormente firmada no julgamento do HC n.º 143.641/SP – determinou a substituição da prisão cautelar por domiciliar dos
pais e responsáveis
por crianças menores de 12 (doze) anos ou portadoras de deficiência,
desde que presentes os requisitos estabelecidos no art. 318 do Código de Processo Penal
, observando-se as condições enunciadas no julgamento do HC n.º 143.641/SP.

Dessa forma, tem-se que a concessão da prisão domiciliar,
em todas as hipóteses
, exige prova
tanto do preenchimento do requisito
objetivo
(ser a pessoa que necessita de cuidados menor de 06 ou 12 anos, ou portadora de deficiência),
quanto da satisfação do requisito
subjetivo
(imprescindibilidade dos cuidados do agente segregado), nos termos do
art. 318, parágrafo único, CPP
, cuja redação dispõe que
“Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”
.

Não por outra razão, o e. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
o uso do verbo ‘poderá’, no caput do art. 318 do CPP
,
não deve ser interpretado
com a semântica que lhe dão certos setores da doutrina, para os quais seria
‘dever’ do juiz
determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar ante a verificação das
condições objetivas
previstas em lei”
(
STJ –
HC 351.494/SP
. Ministro Relator: Rogerio Schietti Cruz. 6ª Turma) – Destaquei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, é de se notar que o crime imputado ao acusado foi cometido
mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa
, o que, por si só,
já obstaria o benefício pleiteado
, consoante as diretrizes balizadas pela Suprema Corte no HC Coletivo n.º 165.704/DF.

Ademais, depreende-se que foram colacionados aos autos documentos pessoais e as certidões de nascimento dos filhos menores do acusado, atestando que
Fagner Paz dos Reis
nasceu em
04/03/2014
(ID 86855462) e que
Wagner Paz dos Reis
nasceu em
27/05/2016
(ID 86855463).

Por outro lado,
a i. defesa não trouxe à baila qualquer elemento capaz de comprovar
, de maneira idônea e inequívoca, que
os cuidados do recorrente são
imprescindíveis
às crianças, tampouco que o réu se trata do
único responsável
pelos infantes
, limitando-se a apresentar
carta escrita de próprio punho pela irmã do acusado
(ID 86855464), na qual a subscritora declara que, desde que o irmão foi preso, tomou para si a responsabilidade de cuidar dos seus sobrinhos,
“Wagner Correia”
e
“Fagner Correia”
– epítetos que, frise-se, sequer correspondem aos nomes dos filhos do increpado.

Ainda que se presuma a veracidade do texto epistolar, o seu conteúdo, a meu ver,
mais depressa corrobora a conclusão de que as crianças se encontram sob os cuidados de outrem
e
afasta a necessidade de prisão domiciliar
.

Além disso, em que pesem as alegações de que os filhos menores do recorrente se encontram sob os cuidados da sua irmã desde a sua prisão,
há elementos nos autos apontando em sentido diverso
e sugerindo que o réu
sequer se trata do único responsável pelos infantes
, pois, durante a sua qualificação judicial que precede o interrogatório em audiência de instrução –
quando já se encontrava preso preventivamente
–, ao ser indagado pelo MM. Magistrado
a quo
com quem se encontram os seus filhos menores, o recorrente
VAGNER CORREIA DOS REIS
é expresso ao responder que
“estão com a mãe”
, no distrito de Casa de Tábua, no Estado do Pará
.

Em idêntico diapasão, recentemente aportou no endereço eletrônico desta lotação [gab.gilbertogiraldelli@tjmt.jus.br], mensagem eletrônica intitulada “Pedido de liberdade do meu pai”, subscrita por pessoa denominada
Diennyfer Rodrigues dos Reis
, que alegou ser filha do ora recorrente
VAGNER CORREIA DOS REIS
e postulou a liberdade de seu genitor,
dando a entender que os filhos menores do réu se encontram não sob os cuidados da tia, mas sim sob a tutela da própria mãe das crianças e de seu padrasto
.

A propósito, transcrevo o teor da aludida mensagem:

“Boa noite.. primeiramente quero lhe pedir perdão, sei que talvez você nem vá le esse email, mas Deus tocou em meu coração para o enviar. Meu pai esta preso desde 12/10/2019, ele é reu primário e esta sendo acusado de um crime que ate o momento não tem provas nenhuma de envolvimento dele no ato. Estamos com dois pedidos de liberdade para o meu pai mais a impressão que temos e que entra mês e sai mês o processo dele nunca e visto pelo desembargador.
Meu pai tem 3 filhos menores e incapazes que desde então sofrerm ate mesmo abuso de padrasto pois a mae não sabe cuidar deles, quem criava era meu pai, porem desde então meus irmãos sofrem com tudo isso
. Quero te pedir ate pelo amor de Deus para que o desembargador olhe com cuidado e carinho no processo do meu pai, precisamos que ele saia, precisamos que ele volte a trabalhar e crie seus filhos. Esse é uma suplica e um pedido de uma filha que já não sabe mais o que fazer. O nome do meu pai é Vagner correia dos reis Obrigada Diennyfer Rodrigues dos Reis (63)99979-7002 whatsApp”
(
Sic
).

Conforme já decidiu o STJ,
ao normatizar tratamento cautelar diferenciado à gestante e à mulher com filhos até 12 anos, bem como ao pai com filhos nessa faixa etária,
a Lei n.º 13.257/16
exige que os homens
comprovem que são os

únicos

responsáveis
pelos cuidados com as crianças,
o que não ocorreu na hipótese
.

Nesse sentido
:

“(...).
3. Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso IV, do CPP não possuiu aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
, o que não restou evidenciado
, conforme consignou o acórdão recorrido.

4. Recurso desprovido”.
(RHC 105.496/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019) – Destaquei.

Desta forma, embora indispensável a presença do pai para a criação de seus filhos,
ausente
in casu
qualquer elemento probatório apto a demonstrar a imprescindibilidade do recorrente no cuidado dos infantes ou mesmo que se trate do único responsável por eles
, e, ainda, estando devidamente demonstrada a necessidade e adequação da prisão preventiva, resta de todo inviável a substituição pela prisão domiciliar.

Com tais considerações,

indefere-se
o pedido de prisão domiciliar deduzido pelo insurgente
VAGNER CORREIA DOS REIS
, bem assim
mantêm-se

as prisões preventivas dos recorrentes
DOGEVAL TEODORO DOS SANTOS
e
VAGNER CORREIA DOS REIS
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
DOGEVAL TEODORO DOS SANTOS
e
VAGNER CORREIA DOS REIS
,

conservando na íntegra a r. decisão de pronúncia proferida
pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica/MT nos autos da ação penal n.º 2234-58.2019.811.0049 – código 71769,
bem assim
indefiro
o pedido de
prisão domiciliar
deduzido pelo recorrente
VAGNER CORREIA DOS REIS
e
mantenho

a PRISÃO PREVENTIVA de AMBOS OS RECORRENTES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021